Tribunal: STF
Processo: RE 221348
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: ICM. Constitucionalidade da exigência desse
tributo na operação de fornecimento de alimentos, bebidas e outras
mercadorias consumidas no próprio estabelecimento do contribuinte na
conformidade com o disposto na Lei 6.364/72 do Estado do Paraná.
  Recurso extraordinário conhecido e provido.